Tribunal: CARF
Processo: 10882.720382/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720382/2017-13
ACÓRDÃO
2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO EIRELI - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso por intempestividade.
Sala de Sessões, em 22 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de glosa de compensações realizadas pelo contribuinte pelas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
2
Previdência Social (GFIP) nas competências 01/2013 a 12/2013, consideradas
indevidas em procedimento de auditoria interna, totalizando R$ 4.526.215,12, em
valores originários.
Originariamente, o processo foi objeto de apreciação pela autoridade de origem
conforme Parecer SEORT no 119/2017 (fls. 431/445), o qual detalhou os valores
compensados por competência e por estabelecimento, informando o respectivo
número de controle das Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP exportadas com esta finalidade. A seguir, segundo
sustenta o órgão de origem, as informações disponíveis nos sistemas da RFB não
permitiram identificar a origem dos créditos compensados, citando-se como
sistemas: a) consulta ao CCORGFIP - Valores a Recolher (GFIP) x Valores
Recolhidos (GPS); e, b) Sistema GFIP Web - consulta GFIP - relatórios "Empresa -
Dados e Valores informados na GFIP" nas competências 01/2013 a 12/2013.
O sujeito passivo foi intimado em 04/07/2016 (Termo de Intimação
SEORT/DRF/OSA n° 77/2016) a apresentar informações. Em resposta à intimação,
o contribuinte alegou que foram compensados nas competências de janeiro a
novembro de 2013 os valores constantes em planilha denominada "notas fiscais
arquivo 01", em que consta número da nota fiscal, data emissão, valor da nota
fiscal e valores retidos. Alegou que foi detectado que no período de janeiro de
2009 a novembro de 2012 houve notas fiscais com retenção de INSS, porém não
utilizadas nas respectivas competências, totalizando valor de R$ 2.830.784,11, os
quais foram compensados nas competências de janeiro a maio de 2013 sem
qualquer correção. Apresentou planilha "nota fiscal arquivo 02", onde consta o
número da nota fiscal, data emissão, valor da nota fiscal e valores retidos estando
individualizados os valores por competência, as notas fiscais e comprovantes de
recebimento.
No entanto – continuou o órgão de origem – como os dados apresentados nas
planilhas citadas não permitiam concluir pela existência dos créditos utilizados na
competência da compensação nas GFIPs, o contribuinte foi reintimado (Termo de
Intimação SEORT/DRF/OSA n° 106/2016, de 14/09/2016), a esclarecer o motivo
das compensações declaradas, detalhando em planilha formatada e a ser seguida
pelo contribuinte, para cada competência em que foi declarada compensação,
especificando por estabelecimento da empresa, a discriminação da origem do
crédito (GPS - recolhimento a maior), demonstrando: competência de origem do
crédito, data do recolhimento, valor recolhido, valor devido e o valor utilizado na
compensação. Não obstante, o AR foi devolvido em 23/09/2016 com o motivo de
mudança de endereço. Por esse motivo, o contribuinte foi intimado novamente
(Termo de Intimação SEORT/DRF/OSA n° 135/2016, de 19/12/2016), a fornecer as
informações constantes na intimação anterior.
Em 12/01/2017, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo de até 30 dias, a
fim de elaborar resposta adequada à demanda solicitada. Prazo esse concedido.
Apesar da referida dilação de prazo, ao término deste, o contribuinte não
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
3
apresentou a documentação solicitada na intimação e forneceu justificativa de
que:
Com objetivo subsidiar o detalhamento na forma solicitada pela
fiscalização, a Contribuinte solicitou várias informações ao CAC da Receita
Federal do Brasil, especialmente a emissão de relatórios fiscais, eis que, por
decorrer o crédito utilizado de retenções em Nota Fiscal, parcela dos dados
solicitados é repassada pelo tomador diretamente à RFB.
Justifica, com isso, que "a Receita Federal somente poderá entregar a
documentação em 20/03/2017", sendo necessário prorrogação de prazo por mais
45 dias.
Por derradeiro, no tópico “Conclusão”, asseverou a autoridade decisória:
Diante de todo o exposto, conclui-se que não tendo comprovado a certeza
e liquidez do crédito tributário utilizado nas referidas compensações, as
compensações efetuadas em GFIP nas competências 01/2013 a 12/2013
devem ser consideradas INDEVIDAS, impondo-se a sua não homologação.
Em decorrência da não homologação, exige-se do contribuinte o
recolhimento dos débitos indevidamente compensados, acrescidos de juros
e multa de mora, como prevê o art. 57 da IN RFB n° 1.300/2012, em
consonância com o disposto no § 9° do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, abaixo
reproduzidos:
... omissis ...
O cômputo dos acréscimos moratórios aplicados sobre os valores
indevidamente compensados atende ao disposto no art. 35 "caput" da Lei
n° 8.212/1991, combinado com o art. 61 da Lei n° 9.430/1996, que assim
dispõem:
... omissis ...
Observa-se, por fim, que, à interpretação do disposto § 11 do art. 89 da Lei
n° 8.212/1991, a não homologação de compensação por parte da
autoridade competente submete o processo administrativo decorrente ao
rito estabelecido no Decreto 70.235/1972, conforme explicita o art. 77 da
IN RFB n° 1.300/2012, nos seguintes termos:
Este Parecer culminou no Despacho Decisório que assim se encontra redigido à fl.
445:
DESPACHO DECISÓRIO No uso das atribuições conferidas pelos artigos 224
e 241 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovada pela
Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17 de
maio de 2012 e considerando a Portaria RFB N° 1453, de 29/09/2016,
publicada no DOU de 30 de setembro de 2016, NÃO HOMOLOGO as
compensações realizadas em GFIP nas competências relacionadas na tabela
anterior.
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
4
É facultado ao interessado a apresentação de manifestação de
inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência do
despacho decisório, nos termos do art. 77 da IN RFB n° 1.300/2012.
Encaminhe-se à equipe de apoio para cientificar o contribuinte da presente
decisão, aguardo de prazos e demais práticas pertinentes.
Posteriormente, encaminhe-se à EOPER para operacionalização, cobrança
do crédito tributário decorrente dos valores não homologados e demais
providências cabíveis.
O contribuinte opõe-se à conclusão exarada no Despacho Decisório, dele
recorrendo conforme instrumento de manifestação de inconformidade juntado às
fls. 453/484 dos autos, e depois, pelo instrumento de fls. 1.568/1.599, ambos de
idêntico conteúdo. Eis suas razões:
1) Alega o cabimento e a tempestividade da manifestação de inconformidade e, a
seguir, faz uma síntese dos fatos.
2) Na síntese dos fatos, alega que a partir da segunda intimação pelo contribuinte
recebida, surgiu o primeiro erro material, prejudicando a fiscalização. No caso, a
fiscalização entendeu que os créditos teriam origem em recolhimentos a maior na
GPS, quando na verdade a origem do crédito era de retenções não utilizadas nas
respectivas competências.
Em função do elevado número de dados, a Contribuinte, no dia 12/01/2017,
solicitou a prorrogação do prazo em 30 (trinta) dias, a qual não foi respondida
pela fiscalização.
3) Em 15/02/2017, a Contribuinte apresentou petição informando que, para
melhor comprovar os fatos e para conclusão da planilha pedida pela douta
fiscalização, havia solicitado relatórios complementares para própria Receita
Federal do Brasil, com previsão de entrega no dia 20/03/2017, e, por isso,
solicitou a prorrogação do prazo em 45 (quarenta e cinco) dias.
4) Salienta que as mencionadas manifestações não foram respondidas pela
fiscalização, nem negadas de forma expressa, o que por si só já caracteriza
cerceamento do direito de defesa da contribuinte de comprovar a origem dos
créditos compensados.
Do Despacho Decisório 5) A fiscalização partiu da equivocada premissa de que os
créditos compensados eram provenientes, pura e simplesmente, de pagamentos
indevidos efetivados na GPS. Tal fato fez com que a análise dos créditos ficasse
restrita ao exame do relatório denominado CCORGFIP. O relatório utilizado pela
fiscalização não constitui instrumento eficaz para verificação dos créditos
decorrentes de retenção na fonte, pois apenas faz o cruzamento dos valores
recolhidos com os declarados na GFIP.
6) Deveras, no caso concreto a identificação dos créditos aqui apontados teria
sido facilmente realizada pela fiscalização caso houvesse cotejado os documentos
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
5
apresentados com o relatório da própria Receita Federal denominado CONRET, o
qual consta informações suficientes para a realização da auditoria sobre a origem
dos créditos, eis que neste ficam registrados todos os recolhimentos efetuados
pelos tomadores de serviços da Contribuinte. Vale lembrar que como o CONRET é
relatório em que os dados estão de posse da própria RFB, era dispensável que o
Contribuinte precisasse anexar tal documento pois ele deveria ser acessado e
verificado diretamente pela autoridade fiscal, como expressamente dispõe o art.
37 da Lei n° 9.784/1999, aplicável inteiramente ao PAT (art. 69 da mesma Lei).
7) Ressalte-se que, com o escopo de auxiliar a auditoria, a própria Contribuinte
solicitou a prorrogação do prazo para apresentar elementos no formato exigido
pela fiscalização, inclusive o mencionado relatório fiscal. Desta feita, repita-se,
houve claro cerceamento do direito de defesa do Contribuinte complementar a
comprovação da origem dos créditos compensados, fato que vicia por completo o
procedimento administrativo.
8) Por outro lado, em que pese a apresentação da documentação com a origem
do crédito, o Despacho Decisório, data vênia, igualmente, não analisou as
mencionadas provas, limitando-se a alegar que a documentação não seria
suficiente, o que demonstra que sequer os documentos juntados foram
analisados.
9) Ora, não se pode falar em ausência de comprovação ou, nos termos utilizado
pelo despacho recorrido, que de forma superficial e evasiva apenas coloca que
não foi homologada a compensação por supostamente não ter havido o
atendimento "satisfatório da demanda da fiscalização", quando a fiscalização não
indica os motivos para não aceitar a documentação apresentada pela
Contribuinte, nem aponta qualquer irregularidade ou incorreção nos documentos
apresentados.
10) E mais, não se pode negar direito de crédito pelo simples fato de
supostamente a Contribuinte não ter apresentado planilha com formato exigido
pela fiscalização. Não se pode deixar de reconhecer qualquer prova favorável de
direito por simples questão formal: deverá sempre prevalecer a substância sobre
a forma, princípio tão acolhido pelas doutas autoridades fiscais.
11) Assim, examinando-se a verdade dos fatos, está provado o direito de crédito
da contribuinte com base em documentos da própria RFB, com base em
informações e declarações já apresentadas anteriormente tanto pela Contribuinte
como por terceiros, consoante será pormenorizadamente detalhado. Portanto, o
Despacho Decisório não merece prosperar e merece ser reformado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ.
Razões para reforma do Despacho Decisório Preliminarmente - cerceamento do
direito de comprovação do crédito Ausência de resposta ao pedido de
prorrogação de prazo para apresentar planilha 12) Cita a Constituição Federal de
1988 (artigo 5o., inciso LV), a Lei no 9.784/1998 (artigo 2o.) e o Decreto no
70.235/72 (artigo 59). Nos procedimentos de compensação e restituição, o objeto
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
6
da defesa consiste no direito de provar a origem e existência do crédito objeto de
compensação e/ou restituição. Invoca o artigo 74 da Lei n° 9.430/1996.
13) No caso concreto, a Contribuinte foi intimada a apresentar demonstrativo
com a natureza dos créditos compensados, o valor e a competência original dos
créditos compensados. Em resposta, a Contribuinte apresentou petição
informando que o crédito compensado possui origem nas retenções efetuadas e
não utilizada na respectiva competência, referente ao período de janeiro de 2008
a dezembro de 2013. Na oportunidade, a título de comprovação, a Contribuinte
apresentou planilhas com detalhamento da apuração dos mencionados créditos,
inclusive com a indicação das respectivas notas fiscais.
14) No dia 19/12/2016, por meio do termo de intimação DRF-OSA SEORT n°
135/2016, a Contribuinte foi novamente intimada para apresentar planilha
(modelo informado na intimação) com a discriminação da origem do crédito para
cada competência. Em função do elevado número de dados, a Contribuinte, no
dia 12/01/2017, solicitou a prorrogação do prazo em 30 (trinta) dias, a qual não
foi respondida pela fiscalização. No dia seguinte, a Contribuinte, no objetivo de
colaborar com o bom andamento da fiscalização, solicitou a realização de reunião
presencial com o objetivo de esclarecer eventual dúvida sobre a documentação
apresentada.
15) Novamente, em 15/02/2017, a Contribuinte apresentou petição informando
que, para conclusão da planilha pedida pela fiscalização, havia solicitado
relatórios complementares para própria Receita Federal do Brasil, com previsão
de entrega no dia 20/03/2017, e, por isso, requereu a prorrogação do prazo em
45 (quarenta e cinco) dias. Na verdade, por tais relatórios já se encontrarem de
posse da própria RFB era totalmente dispensável a sua juntada pela Contribuinte,
sendo dever da própria autoridade fiscal adotar providências neste sentido, por
força da Lei no 9.784/1999.
16) A Contribuinte buscou, a todo o momento, atender às demandas da
fiscalização, motivando os seus pedidos de prorrogação de prazo para
apresentação de planilha, os quais não foram respondidos pela fiscalização o que
autoriza a presunção de que tais pedidos foram tacitamente aceitos. Tal fato,
evidentemente, caracteriza um cerceamento do direito de a Contribuinte
apresentar mais informações no sentido de comprovar a liquidez e certeza dos
valores compensados.
17) Não obstante a existência de pedidos de prorrogação não respondidos, no dia
23/02/2017, foi exarado o Despacho Decisório não homologando as
compensações efetuadas na GFIP, o qual teve por fundamento o Parecer SEORT
n° 119/2017. No caso, a fundamentação para não homologação do crédito foi
justamente a suposta ausência de comprovação do crédito, quando, na verdade, a
contribuinte comprovou a existência do crédito e tentava, naquela ocasião,
comprová-lo no formato solicitado pela Fiscalização e mais, desejava apresentar
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
7
prova documental fornecida pela própria RFB. Contudo, teve seu direito tolhido
pela ausência de resposta aos seus pedidos de prorrogação.
18) Ademais, não havia nenhum risco de decadência ou homologação tácita que
justificasse o precoce encerramento da fiscalização, fato que também reforça a
existência de cerceamento do direito de defesa. Cita precedente do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Preliminarmente - vício da motivação do Despacho Decisório -Existência de provas
apresentadas e não analisadas 19)
Como sabido, no procedimento de verificação de crédito/compensação, a
fiscalização pode solicitar elementos probatórios para comprovação da
regularidade da compensação. Cita o artigo 28 do Decreto no 7.574/2011, o artigo
107-A da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 e os artigos 29 e 31 do Decreto
no 70.235/72. Quando apresentado elementos de provas pelo Contribuinte, é
dever da fiscalização analisar o seu conteúdo, sendo vedado o afastamento de
documento (prova) sem uma valoração (motivação) detalhada. Inclusive, nos
casos em que o Contribuinte apresenta relato de dados e fatos registrados na
administração tributária, é dever da fiscalização, de ofício, obter a documentação
necessária ao exame da matéria.
20) No caso concreto, o Despacho Decisório impugnado possui a sua motivação
fundada no Parecer SEORT n° 119/2017, no qual a autoridade administrativa
justificou a não homologação do crédito na ausência de sua comprovação. Porém,
diversamente do consignado no Parecer, a Contribuinte informou que os créditos
compensados possuíam origem em retenções efetuadas pela fonte pagadora,
destacada na própria nota fiscal, e recolhidas por meio de guia de pagamento
específica, devidamente registrada nos sistemas da Refeita Federal do Brasil. E
mais, para comprovar o crédito compensado, a Contribuinte apresentou
demonstrativo com a indicação das notas fiscais que embasaram o cálculo das
respectivas retenções, detalhamento da apuração dos mencionados créditos e
GFIP's com a indicação dos valores retidos e não aproveitados. Tal fato atende
perfeitamente o dever de comprovação do crédito previsto no art. 107-A da
Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, motivo pelo qual a fiscalização, no
mínimo, deveria ter analisado os documentos juntados. Em que pese
apresentação da documentação com a origem do crédito, o Despacho Decisório,
data vênia, parece que não analisou as mencionadas provas, limitando-se a alegar
que a documentação não seria suficiente.
21) Em nenhum momento o Despacho Decisório impugnado indicou o motivo
para não ter analisado as provas apresentadas ou apontou vício ou erro nos
respectivos documentos contentando-se apenas com afirmações genéricas. Isso
vicia, por completo, o conteúdo jurídico do Despacho Decisório, pois o
fundamento para não homologação dos créditos foi justamente a ausência de
comprovação dos créditos compensados. Ora, não se pode falar em ausência de
comprovação ou, nos termos utilizados pelo despacho recorrido, não
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
8
atendimento "satisfatório da demanda da fiscalização", quando a fiscalização não
indica os motivos para não aceitar a documentação apresentada pela
Contribuinte. E mais, não se pode negar direito de crédito da Contribuinte pelo
simples fato de a Contribuinte não ter apresentado planilha com formato exigido
pela fiscalização.
Da comprovação e erro na auditoria dos créditos compensados 22) A fiscalização,
de forma equivocada, entendeu que o crédito compensado teria origem em
recolhimentos a maior na GPS, conforme pode ser observado na intimação DRF-
OSA-SEORT n° 135/2016. A equivocada premissa foi transportada para o Parecer
que fundamentou o Despacho Decisório. No documento, a autoridade
administrativa afirma que não foi possível cotejar no sistema da Receita Federal
do Brasil os pagamentos efetuados a maior. Ocorre que, consoante
expressamente consignado pela Contribuinte na resposta da primeira intimação, a
origem do crédito compensado não era de pagamento a maior, mas sim
retenções efetuadas e recolhidas pelos tomadores de serviços e não aproveitadas
nas respectivas competências.
23) Assim, se queria analisar a existência dos créditos apontados, deveria a
fiscalização ao menos ter analisado relatório que relacionasse e cotejasse os
valores decorrentes de recolhimentos, por tomadores, de retenções em nota
(GPS's), com os valores utilizados diretamente na GFIP (campo "Retenção L. 9.711
/98"). Isto é, o erro cometido pela fiscalização acabou impedindo que a
fiscalização realizasse o adequando cotejo dos dados já existentes nos sistemas da
Receita Federal do Brasil, os quais, por si só, já tinha o condão de comprovar a
liquidez e certeza dos créditos compensados.
24) Os créditos compensados foram oriundos da retenção obrigatória na nota
fiscal e/ou fatura prevista no art. 31 da Lei n° 8.212/1991. Ou seja, havendo a
retenção da contribuição pelo tomador de serviço, a Contribuinte poderá utilizar
o valor retido para a quitação das contribuições devidas na própria competência
ou, no caso de retenção no valor superior ao devido e/ou não aproveitada, é
possível utilizar os valores para períodos subsequentes, mediante procedimento
de compensação na própria GFIP. A lei, inclusive, permite a compensação das
retenções entre filiais da Contribuinte, possibilitando o máximo aproveitamento
dos valores retidos. Destaca, a título exemplificativo, o campo específico
(Retenção Lei n° 9.711/98) da GFIP onde consta os valores de retenção utilizados
na própria competência (colaciona tela da GFIP). Por outro lado, caso não seja
totalmente utilizado na mesma competência, os valores deverão ser incluídos no
campo de compensação. A origem do crédito deve ser comprovada com base na
comparação entre o montante recolhido a título de retenção e o montante
efetivamente aproveitado na competência originária.
25) Pois bem, no caso em apreço, a Contribuinte verificou que parte das
retenções efetuadas no período compreendido entre janeiro de 2008 e novembro
de 2013, não foram aproveitadas nas suas competências originárias e apurou
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
9
crédito passível de compensação em períodos subsequentes. É de bom alvitre
salientar que o mencionado crédito não foi utilizado no período de janeiro de
2008 a dezembro de 2012, o que permitiu a sua compensação no ano de 2013,
objeto do presente processo. Tais fatos, repita-se, foram expressamente
consignados pela Contribuinte na resposta ao primeiro Termo de Intimação Fiscal
e foram completamente desconsiderados no Parecer que fundamentou o
Despacho Decisório.
26) Ao contrário, a fiscalização, por desconsiderar os fatos acima, apenas fez a
verificação entre os valores apurados na GFIP e os recolhimentos próprios
efetuados pela própria Contribuinte, ou seja, utilizou as informações internas do
sistema da RFB apenas para consultar o Valor a Recolher (GFIP) X Valor Recolhido
(GPS). No entanto, o procedimento foi equivocado, pois a análise dos créditos
oriundos de retenção necessita de realização de procedimento diverso de
verificação, com vistas à identificar recolhimentos (GPS)
decorrentes de retenções em nota não completamente utilizados (saldos) na
competência e estabelecimento de origem. A Instrução Normativa RFB n°
1.300/2012, ao tratar do tema, criou roteiro de fiscalização completamente
diferente do utilizado pela fiscalização.
27) Como visto, a verificação do crédito decorrente de retenção não deve de se
dar por meio do cotejo Valor a Recolher (GFIP) X Valor Recolhido (GPS), mas sim
através do confronto entre os valores recolhidos pelos tomadores em nome da
Contribuinte (GPS com código específico) com aqueles utilizados e declarados na
GFIP em campo específico (Retenção Lei n° 9.711/98), a fim de aferir a existência
de saldos credores em favor do Contribuinte. A referida verificação, conforme foi
demonstrado, não aconteceu por uma falha de procedimento da fiscalização, o
que culminou na edição do improcedente Despacho Decisório. Ora, não há que se
falar em ausência de comprovação e/ou certeza e liquidez do crédito compensado
quando a própria fiscalização desconsidera os procedimentos internos de
auditoria, bem assim os dados existentes no próprio sistema da Receita Federal
do Brasil, os quais deveriam já ser por ele verificados a fim de evitar cobranças
indevidas.
Da comprovação da liquidez e certeza do crédito compensado
28) Ainda que os argumentos acima não sejam acolhidos, o que se admite apenas
em função da necessidade de toda concentração da matéria de defesa, o
Despacho Decisório impugnado não merece prosperar, em virtude da existência
de liquidez e certeza do crédito compensado. E mais, para colaborar e facilitar a
análise dos documentos, o contribuinte elaborou planilha contendo todos os
dados exigidos no Termo de Intimação n° 135/2016, tecendo considerações sobre
as colunas construídas e a metodologia de cálculo adotada. A seguir, item IV.4.1,
páginas 25 a 31, o contribuinte apresenta cálculos específicos às retenções
compensadas e restituíveis, segundo postula, em cada competência do período de
janeiro a novembro de 2013.
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
10
Demais créditos suficientes para fundamentar a compensação
29) Por fim, é importante salientar que, além dos créditos vinculados e
demonstrados acima, há outros créditos apurados com base no confronto entre
os recolhimentos (GPSs) e os valores utilizadas nas GFIPs da própria competência.
Tais créditos são referentes ao período de 09/2009 a 11/2013, consoante pode
ser observado nas planilhas que anexa à manifestação de inconformidade. Logo, é
indubitável que o crédito apurado pela Contribuinte foi totalmente comprovado,
bem assim é suficiente para lastrear todas as compensações efetuadas no período
fiscalizado.
Conclusão
30) Por todo exposto, requer que a manifestação de inconformidade seja recebida
e provida no sentido de reconhecer a nulidade e/ou improcedência do Despacho
Decisório recorrido.
Submetido os autos a minha relatoria, conheci do instrumento de manifestação
de inconformidade e votei, no que fui acompanhado à unanimidade pelos ilustres
pares desta 12a. Turma de Julgamento, pela sua procedência para declarar a
nulidade do Despacho Decisório de fl. 445. Assim restou materializado o Acórdão
de minha lavra, no 14 75.754, exarado em sessão de 23/01/2018:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2013
a
31/12/2013
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
INSUFICIENTE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA.
É dever da autoridade administrativa identificar a matéria sobre a qual deva
ela pronunciar-se no âmbito da compensação tributária. Para tanto, cabe-
lhe suscitar o contribuinte quanto aos elementos necessários tanto à
identificação da certeza e liquidez do crédito tributário como outros que se
façam necessários e relevantes.
Configura hipótese de nulidade a exigência de informações no formato de
“planilha modelo” quando os dados solicitados possuem sentido dúplice ou
duvidoso e quando, cumulativamente, não haja qualquer outro elemento
de referência capaz de esclarecer a dúvida, e identificar quais os dados que
realmente se pretende.
Constitui omissão da autoridade administrativa, ensejando a nulidade da
decisão de não homologação da compensação efetuada, o fato desta não
solicitar qualquer documento pertinente ao fato gerador do crédito
tributário por ela já identificado no processo.
NULIDADE DA DECISÃO. MÉRITO. NÃO APRECIAÇÃO.
Não se aprecia o mérito do pedido de restituição, dada a nulidade do ato de
indeferimento desta, quando os elementos dos autos não permitem a
formação do convencimento em favor do contribuinte.
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
11
Decisão Recorrida Nula Aguardando Nova Decisão Acórdão Acordam os
membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer da manifestação de inconformidade apresentada e, ao mesmo
tempo, julgá-la procedente, para, na forma do voto do Relator, anular o
Despacho Decisório de fl. 445.
(...)
Baixados os autos à origem, a fiscalização instaurou o competente procedimento
fiscal, justamente com a finalidade de proceder a uma nova análise do pedido,
intimando o contribuinte para a apresentação de documentos e informações.
Diante destas intimações, o contribuinte apresentou o instrumento de fls.
2.590/2.604, consubstanciado em recurso voluntário ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, protestando pela sua subida à segunda instância de
julgamento.
Reiterada a intimação, e devidamente comunicado do não seguimento da peça
recursal, manejou a petição de fls. 2.654/2.668 denominada de recurso
hierárquico ao Delegado da Delegacia da Receita Federal de Osasco.
Em consequência, exarou-se novo Despacho Decisório juntamente com novo
parecer. Agora, a compensação feita pelo contribuinte foi decidida nos termos do
Parecer SEORT no 137/2018 e respectivo Despacho Decisório, fls. 2.686/2.688.
Intimado quanto a esta nova decisão, comparece o contribuinte aos autos
ofertando novo instrumento de manifestação de inconformidade às fls.
2.694/2.738 (com cópia idêntica juntada às fls. 2.741/2.785), sem quaisquer
documentos a eles acostados.
Ao apreciar a segunda manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, o colegiado a quo assim decidiu (fls. 2787/2825):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
PRETENSÃO
FORMULADA.
ACOLHIMETNO PARCIAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE JULGADA
PROCEDENTE.
No âmbito do processo administrativo tributário em que se discute a não
homologação de compensação, o acolhimento da tese de nulidade do Despacho
Decisório, proposta pelo contribuinte, implica em julgamento de procedência da
manifestação de inconformidade, ainda que haja outra pretensão
cumulativamente veiculada, desde que o mérito da compensação não lhe seja
favorável.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECORRIBILIDADE. CABIMENTO.
HIPÓTESES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
12
No âmbito do processo administrativo tributário, a recorribilidade se afere pelas
hipóteses previstas na legislação em relação a decisões recorríveis, não havendo
que se falar em nulidade quanto à negativa de processamento de recurso para
hipótese não prevista.
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DE ORIGEM.
PREVISÃO REGIMENTAL. CABIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo de compensação deve ser respeitada a previsão de
competências previstas no Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, não
havendo que se falar em usurpação de competência, e de conseguinte em
nulidade, quando as regras definidas quanto às atribuições de análise da
compensação foram devidamente respeitadas.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO CRÉDITO PLEITEADO. ATO
MONOCRÁTICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No que tange à análise da compensação feita pelo contribuinte, não se exige a
decisão plúrima, colegiada ou plural em relação a toda e qualquer decisão que
venha a ser proferida, mas somente nos casos onde o deferimento do direito
creditório importe em reconhecimento de crédito superior a R$ 1.000.000,00.
Nulidade que não se reconhece na espécie em face da decisão monocrática que
indefere integralmente a pretensão creditória do contribuinte.
PREVIDENCIÁRIO.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RETENÇÃO
DE
11%.
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE COMPLETA DO CONTEXTO ENTRE TOMADOR E
PRESTADOR.
No âmbito do direito previdenciário, a cessão de mão de obra possui caráter
abrangente, do qual a retenção de 11% é apenas um aspecto da dimensão
material do contexto fático. A análise do cabimento ou não da homologação da
compensação de valores retidos deve passar, inexoravelmente, pela verificação
das circunstâncias e aspectos nos quais se desenvolveu a relação de prestação de
serviços entre tomador e prestador, com vistas à identificação da regularidade,
tanto qualitativa como quantitativa, da cessão de mão obra.
Hipótese na qual a compensação levada a efeito não pode e não deve ser
homologada apenas com base em notas fiscais apresentadas pelo contribuinte,
devendo este apresentar, sob a sistemática preclusiva do seu ônus probatório, os
contratos de prestação de serviços, folhas de pagamento e respectivos resumos
por tomadores dos serviços para que a autoridade faça a apreciação completa do
contexto no qual se deu a cessão de mão de obra.
TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE 11%. COMPENSAÇÃO. PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A compensação de valores retidos a título de retenção dos valores de serviços
executados mediante cessão de mão de obra depende da comprovação pelo
contribuinte da origem do seu direito creditório, sob pena de não homologação.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
13
Hipótese na qual o contribuinte não desempenha a contento seu ônus probatório
e não produz a mínima prova sobre a origem das retenções em relação as quais
realizou a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão em 05/10/2018 (fl. 2.829), o contribuinte, em 07/11/2018
(fl. 3151), apresentou o recurso voluntário de fls. 3.153/3.199, no qual apresentou preliminar de
tempestividade recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do recurso voluntário
apresentado.
Do exame dos autos, verifico que a ciência do acórdão de primeira instância foi
realizada, por meio de abertura de mensagem em sua caixa postal (DTE), em 05/10/2018 (fl.
2.829), conforme previsto no art. 23 do Decreto 70.235/72.
De acordo com o art. 33, caput, do citado Decreto, o prazo para apresentação de
Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Acresça-
se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem começar e terminar em dias úteis,
excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu em 05/10/2018 e que
a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em 07/11/2018 (Termo de Solicitação e Juntada
de fl. 3.151), não resta dúvida sobre a intempestividade, porquanto o prazo recursal findou em
06/11/2018.
Destaco que o próprio contribuinte se manifestou no sentido de que o prazo para
interposição do recurso teve fim em 06/11/2018, senão vejamos (fl. 3.153):
Convém apontar, inicialmente, a tempestividade do presente recurso. A
Recorrente foi intimada eletronicamente da decisão recorrida em 05/10/2018
(sexta-feira), por meio de acesso ao termo de intimação disponibilizado no
Domicílio Tributário Eletrônico (fl. 2.828).
Com isso, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para interposição do Recurso
Voluntário se iniciou no primeiro dia útil subsequente, conforme art. 5o, parágrafo
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720382/2017-13
14
único, do Decreto no 70.235/1972, isto é, 08/10/2018 (segunda-feira) e possui o
termo final previsto para o dia 06/11/2018.
O atendimento da preliminar de tempestividade é pressuposto necessário para que
se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente, sejam analisadas as questões
relativas ao mérito do processo.
Por fim, sobreleva anotar que pelos “Termo de Solicitação de Juntada” anteriores,
quais sejam, os apresentados em 05/11/2018, de fls. 2830, 2851, 2905, e em 06/11/2018, de fls.
3.044, 3.063, 3.092 e 3.122, foram anexados apenas novos documentos ao processo (notas fiscais
– fls. 2.832/3.150) – possivelmente preclusos -, tendo sido o Recurso Voluntário de fls. 3.153/3.199
juntado pelo Termo de Solicitação de Juntada de fl. 3.151, em 07/11/2018, como já mencionado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 3231
DF CARF MF
Original